Tribunal: TCU
Processo: 000.136/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, acerca de indícios de irregularidade em contratação de empresa especializada de engenharia para a supervisão e gerenciamento de serviços de operação e manutenção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte em municípios do Estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em contratação de empresa especializada de engenharia para a supervisão e gerenciamento de serviços de operação e manutenção das Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte em municípios do Estado do Pará, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 250/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. ausência de análise, na fase de habilitação, da Certidão de Acervo Técnico 267230/2022, que foi encaminhada pela licitante Mac Engenharia Ltda em seus documentos de qualificação técnica, tendo sido analisada apenas no julgamento do recurso interposto pela representante, em descumprimento aos arts. 6o e 43 do Decreto 10.024/2019; e 9.2.2 desclassificação ou inabilitação de proposta em razão de falhas e/ou impropriedades que possam ser sanadas mediante a realização de diligência, em afronta ao previsto no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, atual art. 64 da Lei 14.133/2021; 9.3. dar ciência desta decisão ao representante e interessados; e 9.4. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.